Tribunal: STF
Processo: RE 238744
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: CARTA TESTEMUNHÁVEL.  JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE FIXA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
LESÃO A INTERESSE DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CF, ART. 109.
No  caso em exame não se discute propriamente o tema da
competência. O que está em causa é a  possibilidade de haver juízo
de retratação no curso do recurso em sentido estrito  pelo
magistrado prolator da decisão de primeiro grau.
Descabida, na espécie, a discussão que o recorrente
pretende trazer à tona, no sentido de saber se está configurada
lesão a bens ou serviços da União ou de autarquia previdenciária,
hipótese em que haveria competência da Justiça Federal para o
julgamento da causa.
 Recurso não conhecido.